Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008240-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RIO DO OURO - CNPJ: 41.357.882/0001-24 (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), JUNIOR CEZAR MAIA (AGRAVADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ - CPF: 784.082.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDUARDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JUNIOR CEZAR MAIA - CPF: 074.126.599-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AGRAVADO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO.

JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÕES DE ASSOCIAÇÃO NÃO INTEGRANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO FORMAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o desentranhamento das petições apresentadas pela Associação agravante na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, por não integrar formalmente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se um dos agravados possui ilegitimidade passiva; avaliar se a agravante tem direito à justiça gratuita; verificar a competência para o julgamento da Ação originária e; estabelecer se as petições da agravante devem ser desentranhadas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Um dos agravados não integra a relação jurídica discutida na lide principal, por isso não pode figurar no polo passivo do Agravo de Instrumento.

4.

A Associação agravante não requereu formalmente seu ingresso na lide, seja como parte, assistente litisconsorcial ou terceiro interessado, o que justifica o desentranhamento de suas petições para evitar tumulto no trâmite processual.

5.

Os interesses dos ocupantes não envolvidos diretamente na demanda estão protegidos pela Defensoria Pública, que os representa no processo.

6.

As questões relativas à competência para o julgamento da presente Ação não comportam nova discussão, pois já foram definitivamente apreciadas em decisão transitada em julgado.

7.

A concessão da justiça gratuita fundamentou-se na declaração de hipossuficiência, não havendo, nos autos, qualquer prova apta a refutar a condição econômica informada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Reconhece-se a ilegitimidade passiva recursal de terceiro que não integra a relação jurídica estabelecida na Ação originária. 2. A intervenção espontânea de terceiros nos autos,
desacompanhada de requerimento formal e do cumprimento dos requisitos legais
, autoriza o desentranhamento das respectivas petições, para evitar tumulto processual. 3. A competência fixada por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida, por força da preclusão. 4. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida
quando não existem nos autos elementos suficientes a demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão que, na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 0001036-97.2014.8.11.0101, determinou “
o desentranhamento das petições apresentadas pela respectiva associação, já que, até a estabilização da demanda, não fez parte deste feito”
, bem como indeferiu a remessa dos autos à Vara Especializada de Direito Agrário, reconhecendo a preclusão da matéria.

A agravante alega que seus associados exercem posse mansa e pacífica sobre terras improdutivas, as quais não atenderiam aos critérios constitucionais da função social da propriedade.

Aduz que a área em litígio está subdividida em lotes ocupados por diversos moradores que, embora tenham vínculo com a lide como terceiros interessados, optaram por constituir a Associação Rio do Ouro, entidade que passou a representá-los no processo principal.

Sustenta que vários associados jamais foram citados ou intimados a compor a lide, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade processual correspondente.

Pleiteia também o declínio da competência para a Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, além da concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao Recurso.

Em contraminuta, os agravados suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Junior Cezar Maia, pois seria apenas funcionário de Jacinto Simões, que, por sua vez, nem sequer figura como parte na Ação de Reintegração de Posse, tampouco mantém qualquer relação jurídica com a agravante.

No mérito, argumentam que a Associação nunca postulou sua admissão nos autos como terceiro interessado, assistente simples ou litisconsorte, de modo que
a decisão que mandou desentranhar as petições seria juridicamente correta.

Acrescentam que sempre observaram o princípio da função social da propriedade, mediante a formalização de contratos de arrendamento,
desenvolvimento regular de atividades econômicas e obtenção de licenças ambientais emitidas pelos órgãos competentes
.

Assinalam que a competência para julgamento do feito originário já foi fixada por decisão anterior,
operando-se a preclusão da matéria.

Por fim, impugnam o deferimento do benefício da gratuidade, pois a agravante não teria comprovado a hipossuficiência econômica, limitando-se a afirmar que seus membros
vivem exclusivamente da agricultura familiar
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

Ilegitimidade passiva

Na contraminuta, o agravado Junior Cezar Maia suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não teria nenhum vínculo jurídico com a agravante.

Extrai-se dos autos originários que figuram no polo ativo da Ação Jacinto Simões, e, no polo passivo, Valdecir Pereira, Antônio Sérgio Aguiar Teixeira, Valdir Araújo dos Reis, José Calaca de Matos Junior, Claudiomiro Jacinto de Queiroz, Antônio Candido da Silva, Alan Eduardo Silva, Rubens Barbosa dos Santos, Doralina Ribeiro Franca, Alcenir Domingos dos Santos, Ronaldo Pereira da Cruz, Igor Rodrigues de Rezende, Jackson Lino Coelho,
Danilo Lima Ferreira, Joselino Fortunato, Manoel Inácio Trindade de Souza, Raimundo Bispo da Silva, Claudiomiro Senhorati, Rosineide Souza da Silva, Vilma Lino Coelho, Adão Lopes, Semaia Ferreira da Silva, Gabriel Silva Diniz, Adelar Pedo e a Defensoria Pública do Estado, atuando como terceira interessada.

Considerando que o agravado nunca participou na Ação de Reintegração de Posse, é indevida sua inclusão no presente Recurso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL - PLEITO NÃO DIRECIONADO A UM DOS RÉUS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO DE BENS PARA GARANTIR FUTURA SATISFAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - REQUISITOS AUSENTES -
Na hipótese em que a insurgência recursal não poderá gerar reflexo na esfera jurídica de uma das partes e essa foi incluída no polo passivo do recurso, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva recursal
- Pleiteando o autor o bloqueio de bens do réu, como providência destinada a assegurar a futura satisfação do direito à indenização, deve ser concedida a tutela provisória apenas quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, como tal entendido o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento n. 07808506020238130000 1.0000.23 .078084-3/001, 20a Câmara Cível, relator Des. Fernando Lins, j. 19-6-2024, publicação em 20-6-2024).

Posto isso,
acolho a preliminar
para reconhecer a ilegitimidade passiva recursal de Junior Cezar Maia.

Justiça gratuita

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme
incapacidade financeira para pagar as custas judiciais
e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício
só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais
para a concessão.

Dessa forma, ainda que a gratuidade possa ser deferida com base na mera declaração da parte, é legítimo ao magistrado indeferi-la quando houver indícios de capacidade financeira.

No caso em exame, não se verifica qualquer elemento capaz de afastar a arguição de hipossuficiência econômica, tampouco os agravados demonstraram que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais.

Assim,
mantenho a decisão
constante do Id 276905886, que concedeu a justiça gratuita.

Competência do Juízo da Vara Única de Cláudia

A agravante requer a modificação da competência para a Segunda Vara Especializada de Direito Agrário, ao argumento de que a lide configura conflito agrário coletivo.

Todavia, em 28-1-2015 este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 145128/2014, concluiu que a controvérsia não envolve matéria de interesse público nem se caracteriza como litígio coletivo. Por essa razão, excluiu-se a possibilidade de apreciação da causa pela Vara Especializada em Direito Agrário (Id. 81716454 p. 91-103, dos autos originários).

Referida decisão não foi objeto de impugnação, razão pela qual operou-se a coisa julgada material, o que impede a rediscussão da matéria, ainda que com a apresentação de fundamentos diversos daqueles anteriormente suscitados.

Para ilustrar:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL OU DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

A questão referente à competência da Justiça Federal ou da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital já foram analisadas em outras oportunidades tanto pelo Juízo singular, quanto por este Tribunal e a decisão transitou em julgado há mais de 06 (seis) anos, tornando definitiva a fixação da competência em favor do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres. Logo, não cabe à Suscitante, irresignada, instaurar este conflito, o qual não deve ser conhecido porque entendimento diverso importará em flagrante desrespeito à coisa julgada material
”.
(TJMT, N.U 1011094-81.2019.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 5-3-2020, DJE 11-3-2020).

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A agravante insurge-se contra a decisão que mandou desentranhar suas petições na Ação de Reintegração de Posse n. 0001036-97.2014.8.11.0101, proferida nestes termos:

“[...]2. Registro que o presente feito tramita desde 2014, e fez-se necessário o relatório acima pormenorizado, a fim de maior compreensão de tudo que já foi decidido neste feito.

3. No que concerne ao pedido da Associação Rio do Ouro ao ID 148757268 – 27.03.2024, percebe-se que embora esta tenha peticionado nos autos, como se já fizesse parte dele, após a análise na íntegra do feito não constou seu ingresso anteriormente.

Na verdade, esta faz e sempre fez parte do processo n° 1000955- 87.2021.8.11.0101, e a partir de 27.03.2024 começou a peticionar neste feito, como se dele fizesse parte.

Assim, para evitar maior tumulto processual, determino o desentranhamento das petições apresentada pela respectiva associação, já que, até a estabilização da demanda, não fez parte deste feito. Ainda, deverá a secretaria retirar o nome dos causídicos do sistema PJE.

Registro que não haverá prejuízo aos ocupantes do imóvel objeto da ação e que eventualmente façam parte da Associação, já que os terceiros interessados estão representados pela Defensoria Pública neste feito.
[...]”.

A agravante aduz que a decisão recorrida é equivocada, pois teria legítimo interesse na Ação, uma vez que seus associados exercem posse sobre a área em litígio.

Porém, apesar das alegações apresentadas, observa-se que a primeira manifestação da agravante nos autos originários deu-se no documento de Id. 148757268, ocasião em que apenas promoveu a juntada de nova procuração e requereu a sua regularização processual.

Portanto, em momento algum a agravante pleiteou formalmente sua admissão na Ação originária, seja como parte, assistente litisconsorcial ou simples, tampouco como terceiro interessado, conforme previsto no Título III do CPC.

Ao contrário, verifica-se que a Associação Rio do Ouro passou a protocolar petições de forma espontânea, em fase posterior à estabilização da demanda, o que tumultuou o trâmite processual.

Ademais, o eventual exercício de posse pelos seus membros sobre o imóvel não exime a observância das exigências legais para a devida intervenção na causa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. SUPOSTA RESPONSABILIDADE PELO SEGURO DISCUTIDO NA LIDE . AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 . Admite-se a intervenção de terceiro de forma espontânea na modalidade de assistência litisconsorcial quando existente interesse jurídico imediato na causa. 2. Todavia, se o terceiro não justifica sua atuação nos autos, mas tão somente apresenta contestação espontaneamente como se integrasse o polo passivo, sem justificar e requerer a sua intervenção como terceiro, deve ser mantida a determinação de desentranhamento dos documentos que apresentou nos autos, sobretudo se considerado que a parte ré indicada pelo autor é legítima para figurar no polo passivo
”.
(TJMG – AI n. 04511484520238130000, 10a Câmara Cível, relatora Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 23-5-2023, publicação 29-5-2023).

Vale registrar também que

a tutela dos interesses dos ocupantes está devidamente garantida pela Defensoria Pública, órgão ao qual foi atribuída a representação processual de todos os eventuais interessados que não integram a presente lide.

Pelo exposto, considerando que em Agravo de Instrumento compete ao Tribunal somente examinar se a decisão recorrida está coerente com o contexto fático e jurídico em que foi proferida,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025